Tribunal: TJMT
Processo: 0004603-89.2017.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004603-89.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN NICANOR MARTINS - CPF: 029.809.461-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME PREVISTO

NO ART.
306, § 1o, I
, DA LEI N. 9.503/97
–
ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO
DELITO
–
INOCORRÊNCIA
–

CRIME DE PERIGO ABSTRATO
QUE NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE
–

PRECEDENTE
S
DO STF –

2
.

PEDIDO DE ISENÇÃO
EM FAVOR DO APELANTE
DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Por
opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo
, destarte,
qualquer inconstitucionalidade
pelo fato d
e
o crime em alusão ser de perigo abstrato
.
Precedente
s
do STF.

2.Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Renan Nicanor Martins

contra
sentença prolatada
pel
o

J
u
ízo da

3a Vara da Comarca de Juara
-
MT
,

nos autos da Ação P
enal n.
0004603-89.2017.8.11.0018
, na qual
foi
condenado

à pena de
6
(
seis
)

meses

de
detenção
, em regime
aberto
,

e
1
0
(
dez
) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
bem como
na
suspensão
da
sua
habilitação pelo período
de 2 (dois) meses
,
pelo suposto cometimento

do crime
de embriaguez ao volante (
art.

306
, § 1o, I
,
da Lei n. 9.503/97
)
;

impondo-se
registra
r, ademais,
que a pena privativa de liberdade foi substituída por
uma
restritiva de direitos
, consistente
em prestação pecuniária
.

O

apelante
, forte nas razões
juntadas
no ID
57352462
,

postula
sua
absolvição
do delito
pelo qual foi condenado
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, arguindo a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato;
e
, subsidiariamente,
a
isenção
do pagamento
das custas e despesas processuais
.

Nas co
ntrarrazões encartadas
no ID
81290487
, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento do
vertente
recurso
,

a fim de que seja mantida incólume a sentença objurgada
.
E, n
esta instância re
visora, a

P
rocurador
ia-Geral
de
J
ustiça
,
no parecer
que se vê
no ID
89943453
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, encartada
no
s

ID
s

57282991
e
57346499
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
Consta do incluso auto de Inquérito Policial que,
no dia 13 de junho de 2017, por volta das 00h05min, na Avenida Rio Arinos, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o

denunciado RENAN NICANOR MARTINS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo consta dos autos, por ocasião dos fatos, policiais militares realizavam rondas pela Avenida Arinos, quando avistaram o denunciado conduzindo o veículo da marca Fiat, modelo Uno, em atitude suspeita.

Diante disso, os policiais abordaram o indiciado, oportunidade em que verificaram que ele estava em visível estado de embriaguez alcoólica. Submetido ao teste do bafômetro, constatou-se a marca de 0,57mg/l (cinquenta e sete decigramas de álcool por litro de ar alveolar).

Ao ser interrogado extrajudicialmente, o denunciado confirmou ter ingerido
cerveja
antes da abordagem [...]

No
caso em apreciação
, verifica-se que
a materialidade e autoria do
crime

citado na peça acusatória não são alvos de impugnação
neste

recurso
, no qual
o
apelante
postulou
su
a absolvição do
delito que foi
imputado

à sua pessoa
em razão da atipicidade da conduta
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
;

arguindo
, outrossim,
a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato
.

E
m primeiro lugar
, n
o que se refere à alegada inconstitucionalidade do delito de embriaguez ao volante,
sob o argumento de que
, por ser de perigo abstrato, presumindo o dano pelo mero fato de o condutor ser flagrado dirigindo veículo automotor com concentração de álcool superior ao legalmente permitido malfere os princípios da lesividade, da presunção de inocência, da ampla defesa e do devido processo legal,
razão pela qual a conduta
do
apelante

seria atípica,
tem-se que, essa tese, não merece prosperar, porquanto,

por opção legislativa,
o
aludido
crime
consuma-se com o simples ato de alguém
conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
, prescindindo sua tipificação, por conseguinte, da demonstração de ofensividade real da conduta,
sem que isso implique em qualquer
inconstitucio
nalidade,
ou
em violação ao disposto no art. 5o, LIV, LV e LVII, e §2o, da Constituição Federal, e
ao
art. 1o do Código Penal.

A
liás,
acerca
do tema, esta
é a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A objetividade jurídica do
delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. III – No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV – Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal
.
V – Ordem denegada.

(
STF - HC 109269, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00528 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 639-644 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p. 413-415).

Destacamos

Por pertinente
s
, ab
aixo são reproduzidos trechos do

voto condutor
do referido aresto
,
exarado
pelo Ministro Ricardo
Lewandowski
:

[...]

O Art. 306 do CTB está assim redigido:

[...]

Pois bem. Não vislumbro, no dispositivo em questão, qualquer eiva

de inconstitucionalidade que autorize a concessão da ordem de habeas

corpus.

Com efeito,
a objetividade jurídica da mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da higidez física de terceiros e do corpo social como um todo, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas.
O tipo penal de perigo abstrato, no caso sob exame, visa a inibir pratica de certas condutas antes da ocorrência de eventual resultado lesivo, garantindo, assim, de modo mais eficaz, a proteção de um dos bens mais valiosos do ser humano, que são sua vida e integridade corporal.
[...]

Na espécie, a proibição da conduta pela qual o paciente foi condenado objetiva, especialmente, combater e prevenir a ocorrência de delitos de trânsito que possam colocar em risco a incolumidade física ou até mesmo a vida de indivíduos da coletividade ou provocar danos patrimoniais.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante indagar se o comportamento do agente atingiu, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.

[...]

No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando uma concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por

litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.

Por opção legislativa, não se faz necessária, no dispositivo sob exame, a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucio
nalidade em tal previsão legal.

Relembro, por oportuno, que, assim como o delito de embriaguez ao volante, também o crime de porte ilegal de arma de fogo classifica-se como crime de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de alguém portar arma de
fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prescindindo a sua tipificação, por conseguinte, da demonstração de ofensividade real da conduta, o que não leva à inconstitucionalidade do referido tipo penal.
[...]

Logo
, conforme o precedente
acima citado
do Supremo Tribunal Federal
, guardião da Constituição Federal, não
se pode cogitar
em inconstitucionalidade do art. 306 da Lei n. 9.503/97, sendo irrelevante
, portanto,
o fato de o crime de embriaguez ao volante ser de perigo abstrato.

N
o
utro viés, no
que diz respeito à concessão
ao apelante
dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque
em relação a esse
tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
“
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo

Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porqu
e
, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere do dispositivo acima mencionado
, que tem a seguinte redação
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Demais disso
, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta
a
situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de
Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,Publicadono DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso
, em

consonância
com o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao
recurso de apelação interposto por
Renan Nicanor Martins
,

mantendo incólume a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021